Tribunal: TJPA
Processo: 0859828-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859828-91.2023.8.14.0301

APELANTE: LAETE DA BARRA SIDONIO DA CONCEICAO MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NO SERVIÇO C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA E NÃO QUESTIONADA PELA CONCESSIONÁRIA. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o valor arbitrado a título de danos morais ante a responsabilidade da concessionária em razão da cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois houve cobrança de valores manifestamente desproporcionais em relação ao histórico de consumo da apelante, sem justificativa plausível pela concessionária. Conformismo da apelada. Fato incontroverso.

4. O fornecimento de água é um serviço essencial, e sua interrupção injustificada impõe à concessionária o dever de indenizar, conforme art. 14 do CDC.

5. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devida majoração do valor da indenização por danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com precedentes desta Corte em casos análogos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido
, pata majorar a
indenização por danos morais
para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LAETE DA BARRA SIDONIO CONCEIÇÃO MENDES em face de sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação declaratória de cobrança indevida e falha no serviço c/c revisão de fatura de consumo e indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência (proc. nº 0859828-91.2023.814.0301), proposta contra COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“
III) DISPOSITIVO

Ex positis
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, para:

a) CONFIRMAR A LIMINAR que determinar que a requerida abstenha-se de efetuar cobrança das faturas dezembro/2021; janeiro/2022; julho/2022; dezembro/2022, janeiro/2023, fevereiro/2023, março/2023 e junho/2023, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por cobrança indevida, até o limite de R$ 10.000,00.

b) DECLARAR a inexistência da dívida referente as faturas dos meses de dezembro de 2021, janeiro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023 na proporção em que se cobra, devendo ser emitidas novas faturas referentes a esses meses com base na média dos últimos 06 (seis) meses anteriores à primeira fatura questionada, qual seja, dezembro de 2021, nos termos do art. 93, § 1º, da Resolução nº 002/2017, da Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém (AMAE/Belém);

c) DECLARAR a nulidade das faturas de consumo de água dos meses de julho 2022, fevereiro, março e junho de 2023, revisando seu consumo para o pagamento através de tarifa mínima;

d) DETERMINAR que a requerida proceda à instalação de novo hidrômetro, em perfeito funcionamento, apto a calcular o consumo real da unidade consumidora da parte autora de forma escorreita;

e) DETERMINAR que a requerida não mais efetue cobranças de consumo de água da parte autora por estimativa, acima da tarifa mínima;

f) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA-E, a partir do presente arbitramento.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Considerando a sucumbência mínima da parte requerente, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada, a Demandante interpôs o presente apelo defendendo a responsabilidade objetiva da recorrida, que desligou o fornecimento de água ante cobrança de faturas excessivas, privando a apelante de serviço essencial, estando claramente demonstrada a falha na prestação de serviço.

Consequentemente, pugna pela majoração da condenação pelos danos morais para arbitrá-lo em R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É a síntese do relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que a questão em debate é simples e não exige maiores delongas.

A Autora/Apelante propôs a demanda ante significativo incremento no consumo da unidade consumidora a partir de dezembro de 2021, que, de forma injustificada, ultrapassando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em um único mês, cobranças estas totalmente incompatíveis com o consumo efetivamente realizado considerando que o imóvel se trata de uma casa humilde, com dois cômodos, onde residem apenas duas pessoas, ressaltando que antes o valor não alcançava R$100,00 (cem reais).

O Juízo Singular, por ocasião da sentença, concluiu pela falha na prestação do serviço, e, ante o silêncio da Consapa que se conformou com a sentença, tornou tal questão incontroversa.

Portanto o cerne da questão gira em torno, apenas e tão somente, acerca do quanti indenizatório.

Devida a indenização, visto que a responsabilidade da apelada no caso em tela é objetiva, ante a recorrida ser concessionária de serviço público, portanto, demonstrada a falha na prestação de serviço, independe de comprovação de danos suportados. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Tribunal de justiça do Estado do Pará
[1]
, inclusive com posicionamento recente desta 2ª Turma de Direito Privado
[2]
.

Assim, verifico que a cobrança de valores excessivos configura sim dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento.

O fornecimento de água é serviço essencial, e a sua interrupção injustificada causa transtornos e constrangimentos ao consumidor, configurando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a concessionária responde por danos de ordem moral, causados pela má prestação de serviços, caracterizada pela demora e falta de presteza em resolver a situação que estava causando prejuízos à parte autora.

A meu ver, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para servir de punição ao apelante e compensar a autora pelos transtornos sofridos, estando dentro dos parâmetros adotados em casos análogos, sendo, portanto, devida a majoração pretendida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença apenas no que se refere ao valor fixado a título de danos morais, majorando a condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença atacada em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA DE ÁGUA. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO e COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, declarando a nulidade da fatura de água de novembro de 2023 e seu parcelamento, condenando a COSANPA a indenizar por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar: (i) a validade da cobrança da fatura de água de novembro de 2023, considerando a alegação de consumo excessivo e a revelia da COSANPA; (ii) a existência de dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida e da interrupção do fornecimento de água; (iii) a forma de repetição do indébito; e (iv) a adequação do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A revelia da COSANPA gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não infirmada por provas tempestivas.

·

A cobrança de fatura com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, configura abusividade.

·

O corte indevido no fornecimento de água, serviço essencial, causa transtornos e constrangimentos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

·

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ.

·

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$5.000,00) é razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando a natureza da lesão e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de fatura de água com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, somada ao corte indevido no fornecimento, configura dano moral indenizável, devendo a concessionária ser responsabilizada. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42; CPC, arts. 86 e 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-AM, AC 06616305620198040001; TJ-MG, AC 06864563320148130079; TJ-RJ, APL 00120903120168190210.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824047-71.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025 )

[2]

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA REALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de débito em fatura, determinou o recálculo do valor conforme o consumo médio do autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II- A questão em discussão consiste em (i) analisar a legitimidade ativa do autor, usuário do serviço, para figurar no polo ativo da demanda; (ii) verificar a regularidade da cobrança questionada e da interrupção do fornecimento de água; e (iii) avaliar a configuração de danos morais e a razoabilidade da indenização fixada.

III- Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que o autor é usuário direto e destinatário final do serviço essencial, enquadrando-se na definição de consumidor prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Prevalece o princípio da realidade sobre a formalidade, sendo irrelevante que o autor não conste formalmente como titular da matrícula.

IV- No mérito, restou comprovada a invalidade da cobrança de R$ 304,70, uma vez que a concessionária não demonstrou a regularidade da medição que embasou o faturamento de 25 m3, em evidente descumprimento ao ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

V- A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, foi considerada indevida, pois ocorreu durante a pendência de contestação administrativa do débito, violando os princípios da boa-fé objetiva e o dever de informação (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

VI-
Os danos morais restaram configurados pela interrupção do fornecimento de serviço essencial, somada à cobrança irregular, causando privação grave ao consumidor e violando sua dignidade. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

VII- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de piso.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818711-23.2023.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 )

Belém, 08/04/2025